Tribunal: TJES
Processo: 0001673-81.2019.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001673-81.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERYVELTON ADRYANO GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IUNA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001673-81.2019.8.08.0028

ORIGEM:
Juízo de Iúna - 2ª Vara

RECORRENTE: ERYVELTON ADRYANO GOMES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IUNA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO GRAU PARA 40% E PAGAMENTO RETROATIVO. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA, PELO AUTOR, DE QUALQUER ELEMENTO TÉCNICO CAPAZ DE INFIRMAR O LAUDO OFICIAL OU DE JUSTIFICAR NOVA PERÍCIA, INCLUSIVE NO RITO DOS JUIZADOS. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR GRAU DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO COM BASE EM PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE EM ÉPOCAS PRETÉRITAS (PRECEDENTE DO STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou a presente demanda postulando o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), sob alegação de que, no desempenho de suas funções, estaria exposto a agentes nocivos, com contato direto com detritos e materiais biológicos contaminados (esgoto) e poeiras minerais respiráveis (sílica). Sustentou que o adicional então pago em grau médio (20%) não refletiria a realidade de suas condições de trabalho, postulando, ainda, efeitos retroativos.

(3). De início, no que se refere ao suposto cerceamento de defesa suscitado pelo Recorrente, observo dos autos que em decisão de fls. 169 do autos físicos, foi reconhecida a preclusão do pedido de prova pericial (pela falta de especificação da prova a ser produzida) e, no mesmo ato, reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento do feito, tendo sido o rito então convertido. Cumpre destacar que, da referida decisão (ainda proferida sob o rito ordinário), não interposição de recurso pela parte autora, que prosseguiu no feito indicando outras provas de seu interesse (notadamente testemunhal), sem qualquer impugnação ao requerimento negado à produção de prova pericial. Portanto, considerando que tal questão já foi objeto de decisão nos autos, sem qualquer oposição por parte do Requerente, induvidosa a preclusão da matéria, não havendo que se falar em suposto cerceamento de defesa.

(4). No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de (i) reconhecer, sem nova prova pericial, direito do Autor ao adicional de insalubridade em grau máximo e (ii) fixar efeitos retroativos com base apenas em alegações de exposição a agentes nocivos e na anterior percepção de adicional em grau médio.

(5). Ocorre que o adicional de insalubridade, embora previsto constitucionalmente como direito dos trabalhadores, somente é devido quando caracterizada, por meio de laudo técnico idôneo, a exposição do servidor a agentes nocivos acima dos limites de tolerância fixados em norma regulamentadora, bem como o grau respectivo (mínimo, médio ou máximo). A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova do grau de insalubridade é eminentemente técnica, não podendo ser suprida por prova exclusivamente testemunhal ou por descrições genéricas das atividades, sob pena de se afastar o princípio da legalidade e a segurança na gestão da folha de pagamentos.

(6). No caso, o Município trouxe aos autos laudo técnico de condições ambientais de trabalho, elaborado por empresa especializada (INNOVAR), que, após avaliação e posterior reavaliação, concluiu pela inexistência de insalubridade nas condições atuais de trabalho do Autor, motivo pelo qual cessou o pagamento do adicional. A presunção de legitimidade dos atos administrativos e da perícia oficial, embora relativa, exige que a parte interessada apresente, ao menos, início de prova em sentido contrário — como laudos particulares, pareceres técnicos ou documentos médicos do trabalho — aptos a infirmar ou questionar concretamente as conclusões técnicas. O Recorrente, porém, não juntou qualquer elemento nesse sentido.

(7). Ainda que se cogitasse de necessidade de nova perícia, a preclusão da prova pericial foi reconhecida no Juízo de origem em momento anterior, diante da inércia da parte, e, de todo modo, sem qualquer subsídio técnico mínimo, não se justificaria a reabertura de instrução pericial, sobretudo em rito de Juizado Especial da Fazenda. A pretensão recursal se limita a reiterar narrativa fática de exposição a agentes insalubres, sem enfrentar o laudo existente nem apresentar fundamentos técnicos concretos que revelem vício, desatualização ou inadequação desse laudo.

(8). Nesse contexto, não há como acolher o pedido de majoração do adicional para 40% ou de pagamentos retroativos, na ausência de laudo técnico que comprove, no momento atual, a existência e o grau da insalubridade alegada, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença ora objurgada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)